Tribunal: TJDFT
Processo: 0736431-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736431-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY SANTOS DE BARROS AGRAVADO: JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por WESLEY SANTOS DE BARROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da execução de título extrajudicial apresentada por JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela qual rejeitada sua impuganção à penhora de verbas: A parte executada apresentou impugnação, pugnando pelo desbloqueio da verba em questão, porque supostamente possuiria caráter alimentar, sendo, dessa forma, impenhorável (ID 242461358). A parte exequente se manifestou ao ID 243436878, defendendo a legalidade do bloqueio. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. Na hipótese dos autos, embora a parte executada alegue que a verba em questão teria natureza alimentar, tal fato não restou comprovado nos autos, de modo que a presente impugnação deve ser rejeitada, assim como a rejeito. De início, a parte executada não juntou aos autos nenhum documento para comprovar que a conta bancária sobre a qual recaiu o bloqueio seria por ela utilizada para o recebimento de seus vencimentos. O extrato bancário de ID 242461359 do Mercado Pago não revela quais os valores seriam oriundas de verba alimentar. Além disso, o bloqueio foi realizado em 03/07/2025 e o extrato só informa os valores até 30/06/2025. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial. 2. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para autorizar a penhora do percentual de 10% da remuneração líquida do devedor/agravado. (Acórdão 1785694, 07391455020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Em face do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada, uma vez não comprovada que a verba sobre a qual recaiu o bloqueio teria natureza alimentar. Aguarde-se o término da consulta Sisbajud (03/08/2025).” - ID 243738332, autos de origem n. 0739399-77.2024.8.07.0003. O agravante alega, em síntese, que “os valores têm origem salarial.” - ID 75648154, p. 3. Diz que “trabalha como entregador/motoboy e os valores que ingressam em sua conta decorre dos trabalhos feitos. Os documentos em anexo demonstram que o agravante atua como microempreendedor, recebe pelo banco digital “Cora” e desse banco transfere para a conta do Mercado Pago.” - ID 75648154, pp. 3/4. Sustenta que “a dificuldade de provar a origem do recurso bloqueado, inerente à natureza de trabalho informal, não deve obstar o direito do autônomo de se proteger da constrição judicial os créditos advindos do seu trabalho, sendo justo que seja desbloqueado para garantir o mínimo existencial à pessoa, fazendo jus ao Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso IV.” - ID 75648154, p. 5. Assevera que “o STJ tem jurisprudência firmada de que a impenhorabilidade é sobre o valor até 40 salários mínimos, e não sobre o tipo de conta ou movimentação” - ID 75648154, p. 5. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela recursal e do efeito suspensivo: “O direito da Agravante é evidenciado pelo fato de ser a titular da conta onde os bloqueios foram realizados. O perigo de dano é patente porque a restrição de determinado valor abala a vida financeira daquela a ponto de afetar o mínimo existencial, isto é, o mínimo que a agravante poderia dispor para sobreviver. Além disso, se o bloqueio realmente for mantido, o agravado poderá requerer expedição de alvará em seu favor, e não há garantias que o valor eventualmente levantado pela exequente agravada possa ser estornado à agravante.” - ID 75648154, pp. 8/9. E requer: “a) O conhecimento do presente recurso, independente de preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça ainda não apreciado (ID 242461358); b) depois de distribuído o Agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, e tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, seja antecipada a tutela recursal e, assim, reformada a respeitável Decisão ID 243738332 para reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas nas contas do Agravante; c) Caso não acolhido o pedido anterior, seja concedida liminar determinando a suspensão dos atos de execução, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, determinando, assim, a suspensão dos atos constritivos, permanecendo as quantias bloqueadas depositadas em Juízo até decisão final, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano caso não concedida a liminar ora pleiteada; d) que, ao final, o presente agravo seja conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas da agravante; e) a intimação da parte agravada na pessoa do seu advogado, de acordo com art. 1.019, II, do estatuto processual, para, querendo, responder em tempo hábil. Termos em que, pede e espera deferimento.” - ID 75648154, pp. 9/10. Preparo dispensado; pedido de gratuidade de justiça deferido na origem (ID 248161961). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Ao analisar a impugnação à penhora, o magistrado de origem argumentou que o agravante MÁRIO GONÇALVES DE LIMA não demonstrou a natureza salarial da verba bloqueada. O agravante requer a liberação do valor de R$ 662,38 (seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos). Consta do Comprovante de Situação Cadastral de ID 75648155 que o agravante WESLEY SANTOS DE BARROS tem como atividade econômica principal “serviços de entrega rápida” e como atividades secundárias “outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente”, “serviço de táxi” e “serviços de malote não realizados pelo correio nacional”. Como se viu, o agravante afirmou que “Os documentos em anexo demonstram que o agravante atua como microempreendedor, recebe pelo banco digital ‘Cora’ e desse banco transfere para a conta do Mercado Pago.” - ID 75648154, pp. 3/4. De acordo com o extrato do mês da constrição (bloqueio realizado em 07/7/2025, segundo extrato bancário de ID 75648156), verifico entradas de valores na conta, objeto do bloqueio (Mercado Pago), que advieram de transferências via Pix realizadas por diferentes pessoas físicas, bem como do próprio agravante WESLEY, o que, em princípio, demonstra a natureza salarial do montante constrito. Como visto, o agravante exerce a profissão de entregador. Ademais, considerando o caráter alimentar da verba bloqueada em comparação aos demais valores recebidos pelo agravante, segundo os extratos bancários acostados, tenho como demonstrado o efetivo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo. As quantias bloqueadas devem permanecer no depósito em Juízo até que a questão seja definida pelo Colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora